Tribunal: STF
Processo: RE 75495
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-28
Data de publicação: 1976-04-28

Ementa:
AUSÊNCIA DE COISA JULGADA CONTRA A UNIÃO FEDERAL QUANDO SE TRATA DE
SENTENÇA SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA COM OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, OS
QUAIS TRATAM DE HIPÓTESES DIVERSAS, E NAS QUAIS HAVIA COISA JULGADA
CONTRA
O RECORRENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.